Tribunal: TJMT
Processo: 1029380-91.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029380-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELMA REGINA DA SILVA - CPF: 011.795.281-82 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029380-91
.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrida: CELMA REGINA DA SILVA.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos decorrentes de compras não reconhecidas em cartão de crédito, nos valores de R$ 3.881,90 e R$ 3,98, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou que as transações foram realizadas em estabelecimento localizado em Aracaíba/CE, onde jamais esteve, tendo os valores sido debitados de conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, o que ocasionou saldo zerado e prejuízo à sua subsistência. O banco sustentou a regularidade das transações, afirmando terem sido realizadas mediante digitação de senha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por compras realizadas por terceiro, mediante fraude, em cartão de crédito da consumidora; (ii) estabelecer se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de demonstrar que a consumidora realizou as transações impugnadas.

4.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6.

A alegação de que as compras foram realizadas mediante digitação de senha não afasta a responsabilidade do banco, quando ausente prova de que a transação foi efetivamente realizada pela titular do cartão.

7.

A ausência de mecanismos eficazes para prevenir transações atípicas, incompatíveis com o padrão de consumo da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço.

8.

A indevida cobrança e o esvaziamento da conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988, art. 186 do CC e art. 6o, VI, do CDC.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações realizadas com cartão de crédito, por se tratar de fortuito interno.

2.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade das transações contestadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A cobrança indevida decorrente de fraude que compromete verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 389; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
1)
declarar inexistente os débitos referente às compras nos valores de

R$ 3.881,90 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos) e R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos)
;
2)
condenar a requerida a restituir à parte autora os valores de

R$ 3.881,90 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos) e R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos)
,

em dobro
.
Fixo correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso/prejuízo. A partir da citação realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ) e;

3)
condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega que e
m 21/01/2025, se deparou com duas cobranças na fatura de cartão de crédito que não reconhece, nos valores de R$ 3.881,90 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos) e R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos).

Afirma que
“
Estas transações foram realizadas na cidade de Aracaiba-CE, em um estabelecimento denominado 'Rede Bom Lugar', o qual a Autora desconhece e onde nunca esteve presente fisicamente. Os descontos da fatura do cartão foram feitos na conta corrente onde a Autora recebe seu benefício previdenciário. A fraude prejudicou a Autora de sobremaneira, pois a Autora teve todo seu dinheiro retirado de sua conta, ficando a mesma com saldo zerado (Doc.02 – extrato bancário), o que prejudicou o pagamento de suas contas e até mesmo sua condição de sobrevivência”.

Por fim, diz que contestou as referidas compras junto à reclamada, no entanto, até o ajuizamento da reclamação, não teve os valores estornados.

O recorrente, em sua defesa, aduz que
não cometeu qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços.

Como é sabido, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

No caso, entendo que a sentença deve ser mantida, como passo a demonstrar.

Em defesa, o reclamado alega que as transações foram analisadas e concluiu que as compras foram realizadas de forma segura, com digitação de senha, o que é de responsabilidade da reclamante.

Apesar de o reclamado defender a legitimidade das compras, não apresentou provas de que foi realmente a reclamante a autora das transações ora questionadas, ônus que lhes cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, a falha na prestação do serviço do reclamado resta por configurada. Ademais, a responsabilidade do reclamado no presente caso é objetiva.

As instituições financeiras têm por obrigação implementar medidas seguras, para prevenir transações suspeitas e evitar danos aos consumidores, especialmente aquelas que não condizem com o padrão de uso bancário do cliente.

Nesse sentido:

“Súmula 479, STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

Portanto, tem-se que, quando a fraude é perpetrada por terceiro, utilizando dados do correntista, sem que houvesse qualquer participação deste, a responsabilidade é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Deve, portanto, o recorrente efetuar o cancelamento das compras contestadas pela recorrente e restituir o valor descontado, em dobro, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Desse modo, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do reclamado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais, reputo justa e razoável a condenação do recorrente ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrido, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico, como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença inalterados.

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026